Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE VOO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação ao pagamento de verba honorária é consectário da sucumbência (art. 85, caput, CPC). Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da causa, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC).
2. Demonstrado que a parte não tinha ingerência alguma sobre o voo que sofreu alteração porque operado por outra companhia aérea, inviável concluir que ela deu causa ao ajuizamento da ação.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.